Tribunal: TJDFT
Processo: 0014135-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014135-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 39766155, o DF comprovou o pagamento do crédito relativo aos honorários sucumbenciais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O credor anuiu com o montante depositado (ID: 40415379). Desse modo, julgo extinto o cumprimento de sentença em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ofício de ID: 36092573), a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador